Tribunal: STF
Processo: Rcl 52445
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-20
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Sapucaia do Sul/RS, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0020486-35.2021.5.04.0292.

 2.	Narra, em síntese, que a autoridade reclamada ignorou o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda de servidor público contratado por tempo determinado, nos termos da Lei municipal nº 2.028, de 1997.

 3.	Pede a concessão de tutela provisória de urgência antecipada para suspender o processo de origem. No mérito, busca a procedência do pedido.

É o relatório. 

Decido.

 4.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 5.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 6.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. É o que se depreende deste trecho do julgado impugnado, em sede preliminar:

“1. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA.
 
A pretensão do reclamante é o reconhecimento do vínculo de emprego pelo regime celetista, o que atrai a competência desta Justiça Especializada, à luz do disposto no art. 114 da Carta Maior.” (e-doc. 11) 

 7.	Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado paradigma:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

 8.	Nesse julgamento, esta Corte, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.

 9.	Observo que, no caso dos autos, o vínculo estabelecido entre o reclamante e a beneficiária é de natureza jurídico-administrativa, competindo à Justiça Comum o seu julgamento. Nesse sentido, confiram as ementas de acórdãos desta Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020.
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p . 24/05/2021; grifos nossos).


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.”
(Rcl nº 43.328-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/12/2020, j. 12/02/2021; grifos nossos).


“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor temporário e o Poder Público. Precedentes. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 38.699-AgR/MA, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 1º/06/2021; grifos nossos).

 10.	Menciono, também, as seguintes decisões relativas ao julgamento de questão envolvendo o mesmo ente municipal, nas quais reconhecida a competência da Justiça Comum: Rcl. nº 53.107-MC/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/05/2022, p. 06/05/2022; Rcl. nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/20222, p. 23/03/2022; Rcl. nº 49.647/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022; e Rcl. nº 48.379/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/12/2021, p. 07/12/2021.

 11.	Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante. Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade do processamento por juízo incompetente, com o indevido prolongamento da demanda para além de tempo razoável.

 12.	Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido liminar para suspender o processo nº 0020486-35.2021.5.04.0292, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, até o julgamento de mérito da presente reclamação.

 13.	Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, CPC). Intime-se, caso necessário, o reclamante para fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).

 14.	Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF.

 15.	Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 20 de agosto de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator